Tribunal: TJPA
Processo: 0800580-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800580-98.2021.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO EMERSON SILVA BAGATA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP NÃO PREENCHIDOS. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO
.

1. Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.

2. Na hipótese dos autos, o Juízo da Execução se cercou de todos os cuidados, tendo, inclusive, determinado que fosse juntado laudo médico oficial informando o atual estado de saúde do apenado.

3. no caso, foi juntado laudo médico, onde foi indicado a terapia de antibióticos sem conduta cirúrgica naquele momento, razão pela qual o pleito fora indeferido pelo magistrado de primeiro grau.

4.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 04 do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Gustavo Inácio da Luz Nogueira em favor de
Francisco Emerson Silva Bagata
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Santarém/PA.

Alega o impetrante que o paciente se encontra preso em cumprimento de pena, autos do processo de execução nº 0000859-08.2014.8.14.0051, estando custodiado no Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura, município de Santarém-PA, porém, é portador de graves doenças, Estenose Extensa de Uretra e Depressão, fazendo uso contínuo de sonda peniana, tendo seu quadro de saúde se agravado.

Afirma que o paciente se encontrava em prisão domiciliar em razão de seu quadro de saúde, mas, que o pedido de prorrogação desta foi indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções de Santarém, apesar dos laudos médicos que atestam seu estado de saúde.

Requereu a concessão de liminar para que o paciente volte à prisão domiciliar.

Inicialmente, os autos foram distribuídos no Plantão Judicial à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que determinou sua remessa a distribuição normal, por não ser caso de plantão, nos termos do art. 1º, § 6º, da Resolução nº 016/2018.

O feito foi distribuído ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior que, estando afastado de suas funções judicante, fora novamente distribuído, agora ao Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, que determinou sua remessa à minha relatoria em face da prevenção ao Agravo em Execução, o qual tem origem no processo nº 0000859-08.2014.0051.

Aceitei a prevenção, nos termos do art. 116 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Regularmente distribuído à minha relatoria, na data de 01/02/2021, indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações à autoridade coatora, e depois de prestadas, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer (fls. 54/55).

O magistrado
a quo
informou que:

“(...) Honrado em cumprimentá-la, ao tempo em que sirvo-me do presente para prestar a Vossa Excelência, em atendimento ao Ofício nº 262/2021-SSDP-HC, datado de 03/02/2021, as seguintes informações em face do Habeas Corpus impetrado por Francisco Emerson Silva Bagata.

Primeiramente, no ano de 2016, enquanto cumpria pena privativa de liberdade em regime fechado, o apenado requereu o benefício da prisão domiciliar para tratamento de saúde, visto que se encontrava acometido de Estenose Extensa de Uretra. O pedido foi deferido, tendo o apenado sido solto no dia 27/09/2016 e retornado ao CRASHM em 27/12/2016.

Após, foi concedida novamente prisão domiciliar para tratamento de saúde, tendo o apenado sido solto no dia 31/01/2017 para realizar tratamento domiciliar pelo prazo de 60 dias. Contudo, no dia 19/04/2017, o apenado foi preso preventivamente em razão de mandado expedido no processo de nº 0001344-34.2017.8.14.0073, Juízo da Comarca de Rurópolis, sob a acusação de furto.

Em razão da prisão, após realização de audiência, foi decretada a regressão definitiva do apenado ao regime fechado, conforme sentença prolatada em 12/12/2017, expediente presente no evento 1.21 (páginas 19-21) dos autos.

Posteriormente, ainda em razão da moléstia uretral que lhe acomete, solicitou nova prisão domiciliar para tratamento de saúde, tendo o pedido sido deferido em 18/01/2018, conforme expediente presente no evento 1.14 (páginas 5-6) dos autos.

Após, foram concedidas sucessivas prorrogações da medida.

No dia 08/01/2019, enquanto ainda se encontrava em cumprimento da referida prisão domiciliar para tratamento de saúde, o apenado obteve progressão ao regime semiaberto (evento 57 do SEEU).

Posteriormente, o Ministério Público, em manifestação sobre novo pedido de prorrogação de prisão domiciliar (evento 62 do SEEU) informou ao Juízo que o apenado, no dia 22/03/2019, foi preso preventivamente em razão de mandado expedido no processo de nº 0002550-81.2019.8.14.0051, Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, sob a acusação de furto.

A imputação de novo delito gerou regressão definitiva ao regime fechado, conforme audiência realizada em 13/11/2019 (evento 109 do SEEU).

Após, em março de 2020, a defesa solicitou nova concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde ao apenado. Ressalte-se, que, neste pedido, a defesa informou que seria necessário que o apenado realizasse novo procedimento cirúrgico. Contudo, não juntou nenhuma Guia Hospitalar com marcação de cirurgia, nem qualquer outro documento neste sentido.

Também há de se ressaltar que o apenado já obteve prisão domiciliar em seu favor em outras ocasiões, e, na condição de prisão domiciliar, foi preso por duas vezes, o que, inclusive, gerou regressão de regime em seu desfavor.

Continuando, o Juízo, em 25/03/2020, indeferiu o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde, fazendo a ressalva de que em caso de designação de cirurgia, fosse o Juízo imediatamente informado, para nova análise da possibilidade de concessão de prisão domiciliar.

Ainda no mês de março de 2020 foi juntada aos autos nova Guia de Execução referente à condenação recente sofrida pelo apenado, tendo sido realizado somatório com manutenção do apenado em regime fechado. A defesa impetrou Agravo de Execução em relação à decisão proferida em 25/03/2020 que denegou a concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde, tendo o Juízo da VEP mantido a decisão por seus próprios fundamentos, bem como, no mesmo ato, encaminhou o referido Agravo para processamento e julgamento junto ao Egrégio TJ/PA.

No dia 09/11/2020 a defesa do apenado impetrou novo pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde, alegando que o apenado continua acometido das moléstias uretrais acima citadas, bem como alegou que o cárcere não oferece as condições para seu tratamento. Informou textualmente que a família não possui condições de arcar com o procedimento cirúrgico na rede particular de saúde e que não está sendo possível o agendamento no SUS em razão da pandemia de COVID-19. Também aduz que o apenado está acometido de depressão.

Nesse momento, antes de decidir o pedido, o Juízo determinou que fosse oficiado à SEAP para que juntasse laudo médico oficial informando o atual estado de saúde do apenado.

O laudo médico foi juntado em 18/12/2020, sendo que a profissional médica subscritora do laudo informou que foi indicada terapia de antibióticos sem conduta cirúrgica no momento, dizendo ainda que há condição de manter tratamento domiciliar a critério de expertise do magistrado.

Após tal laudo, o processo foi encaminhado com vistas ao MP, que se manifestou desfavoravelmente ao pedido do apenado.

Por fim, no dia 19/01/2021, este Juízo, com base na informação do laudo acerca da indicação de terapia medicamentosa ao apenado, indeferiu o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde. (...)

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pela denegação da ordem impetrada.

VOTO

A impetração cinge-se à ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em favor do paciente, haja vista que o paciente é portador de graves doenças, tais como Estenose Extensa de Uretra e Depressão, fazendo uso contínuo de sonda peniana.

O
habeas corpus
não merece ser concedido, tendo em vista a inexistência de argumentos capazes de infirmar as fundações da decisão recorrida.

A decisão acostada às fls. 26/27 do processo eletrônico, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em face do paciente, foi suficientemente fundamentada, registrando que:

(...)

“Na hipótese dos autos, o apenado, alegando acometimento grave em sua saúde para cujo tratamento se faz necessário acompanhamento médico especializado e tratamento contínuo, apresentou comprovação, por meio de laudo médico, de que se encontra acometido de doença urológica.

Com efeito, a doença relatada pelo laudo médico denota a incidência de doença do aparelho urinário e hiperplasia da próstata, sendo que a equipe cirúrgica geral indicou antibioticoterapia e sem conduta cirúrgica no momento. Desta forma, tem a casa penal de dispensar tal tratamento ao apenado, sendo a prisão domiciliar medida excepcional a ser tomada, de modo que não vislumbro por configurada no caso a hipótese de autorização de prisão domiciliar preconizada pelo inciso II do art. 117 da Lei nº 7.210/84, entendimento de resto comungado pela representante do Ministério Público.”.

Dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal que “
somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de
:

I – condenado maior de setenta anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”.

No caso ora em análise, a possibilidade de deferimento de prisão domiciliar esbarra já no regime em que o apenado cumpre pena, uma vez que a lei não prevê prisão domiciliar para aqueles que se encontram no regime fechado, como no caso ora em análise

A defesa do agravante, em verdade, não olvida o obstáculo legal, apegando-se à excepcionalidade da medida diante da gravidade da situação, reveladora de risco à saúde e à integridade física do agravante.

Realmente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, em casos excepcionalíssimos, as Cortes Superiores, tem se posicionado pela possibilidade de deferimento da prisão domiciliar a presos em regime semiaberto ou fechado.

Exige-se, todavia, a demonstração da gravidade da doença e da impossibilidade de o preso receber na casa prisional, o tratamento adequado.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.

2. Na hipótese dos autos, o Juízo da Execução concluiu que o ora agravante tem condições de realizar o tratamento adequado no estabelecimento prisional. Para se alcançar conclusão diversa, é imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência sabidamente incompatível com a estreita via do habeas corpus.

3. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 557.255/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020)

O impetrante, argumenta que o próprio Laudo Médico datado do dia 14/09/2020, assinado pelos médicos Mariana Andrade e Gabriel Septímio sugerem o encaminhamento para o Hospital regional de Santarém, para serem tomadas as medidas cirúrgicas de urgência, se necessárias, sem, entretanto, indicar tratamento extramuros ao paciente.

Todavia, em nenhum dos documentos colacionados consta a impossibilidade de receber o tratamento adequado em face do encarceramento do apenado. Aliás, conforme informado pelo magistrado primevo, o paciente, nas duas vezes que foi colocado em prisão domiciliar, voltou a delinquir novamente, sendo, inclusive, preso em flagrante, o que contribuiu para que o coacto passasse a cumprir sua pena no regime fechado.

Assim, sob qualquer enfoque, então, apesar de demonstrada a gravidade das moléstias que acometem o apenado, não houve a efetiva demonstração de que o tratamento será inviabilizado em razão do encarceramento, justificando, então, a prisão domiciliar.

Preocupante e inspiradora de cuidados como seja a situação do agravante, não é ela diversa da de centenas de outros detentos que cumprem pena em nossos presídios, seja ele federal ou estadual. Em rigor, existem muitos deles em situação mais delicada ou dramática

Assim, não há se falar em doença grave que impeça o cumprimento da pena no interior do estabelecimento prisional, haja vista que não há como afirmar, ao menos por hora, que o ambiente prisional seja um obstáculo intransponível para o tratamento da enfermidade que acomete o apenado.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, e não vislumbrando a excepcionalidade do quadro de saúde ou ineficiência do estabelecimento ao tratamento da doença, denego a ordem impetrada

É como voto.

Belém, 04 de março de 2021.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 05/03/2021